Tribunal: TJMT
Processo: 0009528-33.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009528-33.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR ANTONIO ROMBALDI - CPF: 028.667.648-62 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (APELADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PARTE QUE ALEGA AUTORIZAÇÃO VERBAL CONFERINDO PODERES PARA NEGOCIAR IMÓVEL RURAL – TESE INÓCUA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO A INTERMEDIAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE AFASTAM A EFETIVIDADE DA SUA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO – COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial, a comissão de corretagem prevista no art. 727 do CC/02 só é devida quando o negócio imobiliário se aperfeiçoa, o que se dá com a efetiva venda do imóvel e consequente pagamento integral do preço, hipótese diversa da dos autos. Ademais, a simples aproximação das partes, por si só, sem expressa autorização da vendedora, e sem o resultado útil, não importa no direito à comissão da suposta intermediadora, notadamente se das provas testemunhais se confirma exatamente o contrário.

Não evidenciado o simples intuito de procrastinar a solução final do conflito, como no presente caso, não há se falar na aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no novel CPC em seus arts. 80, VII e 81, §2o.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0009528-33.2015.8.11.0040

APELANTE:

ITAMAR ANTÔNIO ROMBALDI

APELADOS:

ELPÍDIO DAROIT E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAMAR ANTÔNIO ROMBALDI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
– em substituição legal, lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 9528-33.2015.811.0040 (Cód. 137796), ajuizada em desfavor de
ELPÍDIO DAROIT
e
AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA.-ME
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende, em suma, que o entendimento externado pelo Magistrado
a quo
se mostra equivocado, na medida em que demonstrado cabalmente, por documentos e testemunhas, ser corretor imobiliário e que nesta qualidade foi procurado por interessados, no caso, a Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI, por intermédio do seu representante legal, Sr. Dangelo Rafael Maschio, na aquisição de uma área rural com divisas nas Rodovias BR-163 ou MT-242, em um raio de 40km da cidade de Sorriso/MT, e que após várias pesquisas de mercado, fora oferecida, com expressa autorização verbal do primeiro apelado, a “Fazenda Cascata” de sua propriedade, no entanto, devido à recusa pelo alto valor e
“como não houve interesse de redução deste valor pelos vendedores, o negócio não deu mais andamento”
.

Quanto ao ponto, discorre que
“o motivo alegado para o Recorrente para não continuar a negociação é de que o preço estava além das expectativas, ainda mais com pagamento à vista, e no seu depoimento que houve a suspensão da concessão dos recursos para o projeto, razão por que foram suspensas as tratativas”
.

Entretanto, afirma que
“a solicitação do interesse ocorreu em janeiro de 2013 e o negócio foi concluído em outubro de 2013”
, o que comprova que nunca houve a alegada suspensão de recursos, mas sim a intenção de afastá-lo da negociação, simplesmente para que os recorridos fossem dispensados do ônus quanto ao pagamento da corretagem devida, cuja responsabilidade é do vendedor, por expressa previsão do art. 727 do CC/02, bastando, para tanto, e na esteira do entendimento do STJ, a demonstração da mera aproximação das partes, não havendo, pois, necessidade de participação efetiva na negociação, circunstância essa cabalmente verificada nos autos.

A par desses argumentos, e argumentando que foi o responsável pela intermediação imobiliária discutida nos autos, pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso, a fim de que, reformando-se a sentença monocrática, sejam os apelados condenados ao pagamento da comissão de intermediação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel vendido, mediante uso da Tabela do CRECI-MT, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 26665490 a 26665497).

Devidamente intimados, os apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que refutam os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. Por fim, postulam pela condenação do apelante em litigância de má-fé (Ids 26665955 a 26665959).

Preparo recolhido (Id 26665498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, com a presente apelação, o autor pretende infirmar a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para ver-se indenizado pelas rés, alegando, em suma, que foi o responsável pela intermediação da venda do imóvel rural pertencente ao primeiro apelado, adquirido após oito meses do oferecimento inicial pela Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso – COOAMI, pelo que entende fazer
jus
à corretagem de intermediação no percentual de 10% sobre o valor da venda, com fulcro no art. 724 c/c art. 727, ambos do CC/02.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono do autor, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo recorrido, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pelo Julgador singular.

Como cediço, tem-se como devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel.

É o que se extrai da leitura do artigo 727, do CC/02, a saber:

“Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.”

O corretor tem como função aproximar pessoas que pretendem realizar um negócio, ou seja, intermediando, colocando as partes interessadas em contato, auxiliando na conclusão do negócio, informando os moldes em que se dará a celebração do negócio bem como conciliar os interesses das partes.

Sendo assim, ao meu sentir, não basta que o corretor indique ou apresente o comprador ao vendedor, é imprescindível que a realização do negócio jurídico tenha se dado em decorrência de sua efetiva atuação.

Nesse contexto, pode-se dizer que para o reconhecimento do direito ao recebimento da comissão de corretagem deverão estar presentes os seguintes requisitos: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda; b) a aproximação das partes e c) que a realização do negócio se dê em decorrência da efetiva atuação do corretor.

Dito isso, constitui ônus do autor, em ação que visa ao recebimento da aludida comissão, demonstrar, de maneira robusta, que a compra e venda do bem somente se efetivou em razão de sua intermediação, atuação e negociação, alcançando o resultado útil, vale dizer, a venda propriamente dita, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Este, aliás, é o entendimento dominante da Corte Superior, segundo o qual,
“É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem,
efetivamente
, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio.”
(AgRg no AREsp no 465.043/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 19/5/2014), cujo valor se mostra devido ainda que comprovado exclusivamente por meio testemunhal (AgInt no AREsp 298.360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019).

Nesse mesmo sentido, várias são as decisões deste Tribunal de Justiça, à exemplo de outros Estados, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PRESCREVEU A ALEGADA CONTRATAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de ser mantida a sentença de improcedência se o conjunto probatório não foi apto a corroborar a alegação da autora apelante, de contratação, com cláusula de exclusividade, de prestação de serviço de corretagem de venda de imóvel.”
(N.U 0008237-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO
– ADQUIRENTE PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL LINDEIRO E QUE JÁ ARRENDAVA A GLEBA ADQUIRIDA – INTERMEDIAÇÃO QUE SE REVELA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do art. 333, I, do CPC/73, incumbe aos autores demonstrarem o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da pretensão deduzida. Não comprovado nos autos, nem mesmo através de prova oral, a contratação dos corretores e que estes tenham, efetivamente, aproximado as partes e intermediado o negócio, não há que se falar em cobrança da comissão de corretagem
, mormente se o adquirente era lindeiro e já arrendava a área vendida.”
(N.U 1000568-05.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“COBRANÇA –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO E TRABALHO ADICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de corretagem, voltado a intermediação de negociação imobiliária, pode ser verbalmente tratado, devendo, contudo, sua existência ser provada de forma cabal, com a demonstração de três requisitos: vontade de contratar (autorização para mediar), prestação de serviços (aproximação das partes) e utilidade da gestão para os contratantes (resultado útil). Inexistindo contrato formal, deve a prestação do serviço ser provada com tal robustez que permita ao magistrado solidificar com segurança a efetiva intervenção do corretor na negociação, de modo a conferir que a participação tenha se revelado útil e eficaz para a concretização do negócio.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 0000474-33.2011.8.11.0024, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA – CORRETAGEM – CONTRATO VERBAL – INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA – COMISSÃO NÃO DEVIDA. – O corretor somente fará jus à remuneração se houver resultado útil de concretização da venda, nos termos do Artigo 725, do vigente Código Civil Brasileiro. – Não demonstrada a existência de intermediação na compra e venda efetivada de imóvel por corretor, não há que se falar em incidência de comissão em percentual sobre o valor daquela venda.
– Nos termos do art. 373, I, do NCPC compete a parte autora a prova dos direitos por ele alegados.”

(TJMG – Apelação Cível 1.0024.11.299556-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – COMISSÃO INDEVIDA

– A corretagem – contrato nominado previsto pelo vigente Código Civil em seus artigos 722 a 729 – conforme lecionam ROSA MARIA NERY e NELSON NERY (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. – 10. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 626) "é um contrato de resultado, porque visa a prestação do resultado e não simples prestação de energia" - Apesar de ser possível a contratação verbal é necessário, por óbvio, que haja elementos razoáveis e suficientes que atestem a existência de relação entre as partes; - Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique a aproximação das partes, indevida a comissão pretendida.
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001943-59.2018.8.26.0566; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos – 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)

Na espécie, o que se tem é que os elementos de prova carreados aos autos não se mostram suficiente a comprovar a efetiva participação da parte autora na venda do imóvel, sendo certo que para ensejar a remuneração da comissão de corretagem o negócio deve alcançar seu resultado útil, ou seja, a venda. E, com a devida “venia”, não é isso que se verifica por parte da autora.

É incontroverso nos autos que a parte autora, ora recorrente, foi contatada pelo representante legal da Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores de Sorriso (COOAMI), Sr. Dangelo Rafael Maschio, na aquisição de uma área rural com divisas nas Rodovias BR-163 ou MT-242, próxima à cidade de Sorriso/MT, consoante consta dos e-mails anexos à exordial.

Sobreleva notar, entretanto, que as provas testemunhais, inclusive àquelas arroladas pelo próprio demandante/apelante, foram uníssonas no sentido de que a concretização da venda não se deu em razão da sua intermediação, mas sim por meio de indicação de terceira pessoa, no caso, o Sr. Clayton Hudson Camargo, profissional da área de Engenharia Agrônoma, que, inclusive, trabalhou no imóvel adquirido pela Cooperativa.

Neste tocante, apesar de o ora recorrente tentar desprestigiar as declarações prestadas por tais testemunhas, tem-se que estas são desprovidas de subsídio fático, já que guardam pertinência com a própria declaração de que a concretização do negócio no ato da apresentação da área não se deu em virtude da suspensão da concessão dos recursos para o projeto a ser realizado sobre a área, questão essa que foi muito bem apreciada pelo togado sentenciante, consoante se apura do seguinte trecho:

“[...] Em que pesem as alegações da parte autora, bem como os documentos acostados a exordial, os fatos foram bem esclarecidos em juízo. O executivo da COAMI à época dos fatos, Dangelo Rafael Maschio, foi ouvido na fase de instrução na condição de testemunha e afirmou “que no exercício de sua função junto à cooperativa, manifestou a vários corretores de imóveis da região o interesse na aquisição de uma área rural nas proximidades da BR-163, para implantação de projeto de pesquisa do algodão. A cooperativa não aceitou a proposta apresentada pelo autor em razão do valor da proposta”.

A testemunha esclareceu, ainda, que houve a suspensão da concessão dos recursos para o projeto, e, consequentemente, foram suspensas as tratativas de aquisição do imóvel, que não chegou a visitar o imóvel objeto do feito com o autor, que não combinaram nada acerca do pagamento de comissão em caso de venda. Posteriormente, que o projeto foi passado ao AMPA ficando sob a coordenação do Sr. Gustavo Vigano Piccoli, que com a liberação dos recursos houve a aquisição da área pelo IMA, instituto diverso da cooperativa COAMI.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela testemunha Gustavo Vigano Piccoli, o qual relatou que “o IMA adquiriu a área objeto da demanda do Sr. Valdir Daroit, não houve tratativas com o requerido Elpídio, que a área foi adquirida por meio de intermediação feita pela pessoa de Clayton Hudson Camargo, afirmou que desconhece qualquer oferta ou tratativa de venda anterior envolvendo o autor”.

Em sintonia com o depoimento de Gustavo Vigano Piccoli está o depoimento da testemunha Clayton Hudson Camargo, que afirmou “ter encontrado Gustavo em um aeroporto, ocasião em falou do interesse do instituto na aquisição de uma área para implantação do projeto de pesquisa do algodão, dado aos requisitos exigidos pelo projeto e por conhecer bem a região, pensou na área do Sr. Valdir Daroit, que seria a mais adequada, então apresentou os interessados e o negócio foi concretizado”, relatou, ainda, que não é corretor de imóveis, que intermediou a venda por conhecer bem a região, em virtude de ser engenheiro agrônomo e prestar serviços no ramo.

Veja-se que, conforme as provas produzidas nos autos, restou demonstrado que de fato o autor foi contato pelo Sr. Dangelo Rafael Maschio no início de 2013, o qual informou o interesse da COAMI em adquirir uma área, tendo o autor indicado a área pertencente à família Daroit, porém, o negócio foi entabulado em outubro de 2013, mediante intermediação do Sr. Clayton Camargo, entre o Sr. Gustavo Viganó e o Sr. Valdir Daroit, sem qualquer influência das transações iniciadas entre a COAMI e o autor.

Em arremate, verifico que as tratativas do autor com o Sr. Dangelo, à época executivo da COAMI, não configuraram nenhuma relação negocial, apenas manifestação de interesse da empresa na aquisição de um imóvel; não foi estabelecido percentual de comissão em caso de venda; não houve a prestação de nenhum serviço de corretagem, pois restou nítida a inexistência de apresentação das partes, da área ou mesmo da intenção da empresa na aquisição do imóvel objeto do feito, cuja oferta foi de plano rejeitada pela COAMI, conforme os documentos juntados pelo próprio autor. [...]”
– Id 26665489.

Veja-se que resta demonstrado, assim, que a parte autora fez somente uma mera aproximação do comprador com a parte ré, eis que nem mesmo a visitação ao imóvel chegou a ser concretizada, tampouco há evidência que tenha o mesmo participado das tratativas, tomada de preço, repasse de documentação e conclusão da compra e venda, que se deu, como o próprio afirmara em sua peça de ingresso e nas razões recursais, em outubro de 2013.

Ora, a mera apresentação – que na hipótese sequer chegou a ser concretizada – do imóvel pelo corretor ao comprador não enseja o direito ao recebimento da comissão de corretagem, ressaltando-se que o contrato de corretagem é uma obrigação de resultado.

Nesse sentido, e considerando restar demonstrado nos autos que a parte autora não realizou, de fato, a venda do imóvel, ou seja, não atingiu o resultado útil que lhe era esperado, não há que se falar em recebimento da remuneração da comissão de corretagem.

Logo, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Por outro lado, no tocante ao pedido da parte recorrida quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, tenho que razão não lhe assiste.

Sobre a multa em questão, dispõe o mencionado art. 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

A respeito do tema, elucida Nelson Nery Junior que
“A avaliação do conceito legal indeterminado (‘manifestamente protelatórios') deverá ser feita pelo juiz em razão do caso concreto, por meio de decisão fundamentada. (...). No caso de os embargos serem protelatórios, mas não manifestamente, não pode ser imposta a multa”
(
in
‘Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante’, 10a edição, p. 1.083).

No caso vertente, analisando o conjunto fático-probatório, não restou comprovado nenhum fato que enseja a aplicação do supracitado artigo, notadamente porque ausente a conduta dolosa ou culposa por parte do apelante.

Não bastasse isso, sabe-se que a interposição de recurso é um direito legítimo, estando em consonância com o primado ao duplo grau de jurisdição, garantia imantada pela pecha de cláusula pétrea, previsto na Constituição Federal (art. 5o, LV).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta Instância, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020